Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A. - CNPJ: 93.578.813/0001-44 (EMBARGADO), ROBERTO BAUER - CPF: 385.785.140-68 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - CPF: 353.197.120-49 (ADVOGADO), LUCIANO HUTTEN CORREA - CPF: 898.925.770-00 (ADVOGADO), CLM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.846.709/0001-29 (EMBARGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), SISTEMA PRODALY DE SOFTWARE LTDA. - CNPJ: 91.447.367/0001-03 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO PEROTO - CPF: 096.351.978-61 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (EMBARGANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (EMBARGANTE), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (EMBARGANTE), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (EMBARGANTE), ARMINDO JOSE CORSO - CPF: 942.317.290-34 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO BIASUZ NICOLINI - CPF: 738.247.550-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO QUE CASSOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PELA
FALTA
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que deu provimento às apelações das rés, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, fundada na alegação de ineficácia de sistema ERP contratado pelas autoras.

2.
As embargantes sustentam omissão, contradição e obscuridade quanto à decisão saneadora, à suposta formação de preclusão pela ausência de agravo de instrumento, ao alegado prévio exame das matérias de solidariedade, ilegitimidade e decadência, e à desnecessidade de prova oral diante da prova documental.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) omissão quanto aos efeitos da decisão saneadora e à alegada preclusão; (
ii
) contradição ao reconhecer a necessidade de dilação probatória após o saneamento;

(
iii
) obscuridade ao concluir pela configuração de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória.

5. Não há omissão quanto à alegada preclusão, pois a controvérsia sobre o indeferimento de prova oral podia ser devolvida ao Tribunal em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, inexistindo obrigatoriedade de interposição de agravo de instrumento.

6.
Inexiste
contradição interna no acórdão, porque é compatível a rejeição de questões processuais em decisão saneadora com a conclusão posterior de que o mérito da causa dependia de instrução probatória, diante da complexidade fática da controvérsia.

7.
Afasta-se a
obscuridade, uma vez que o acórdão indicou de forma clara o vício processual reconhecido, consistente no indeferimento de prova oral oportunamente requerida, seguido de julgamento antecipado indevido.

8. A alegação de inutilidade da prova oral revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e não caracteriza vício
integrativo.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
São incabíveis embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir acórdão que reconheceu cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, ausentes omissão, contradição ou obscuridade”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.009, § 1o, e 1.015.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Castoldi
Diesel Ltda.
,
Posto 10 Rodovias Ltda.
,
Posto 10 Diamantino Ltda.
e
Posto 10 Park Ltda.
em
virtude
do acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento aos três recursos de apelação interpostos por
CIGAM Software Corporativo S.A.
,
CLM Gestão Empresarial Ltda.
e
Sistema
Prodaly
de Software Ltda.
, cass
ou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Neste
recurso integrativo,
as Embargantes
sustenta
ram
, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Os vícios apontados versam sobre os seguintes pontos: (i) alegada omissão quanto ao conteúdo da decisão saneadora e à suposta formação de coisa julgada sobre as matérias decididas, em razão da
falta de
interposição de agravo de instrumento pelas rés
/embargadas
; (
ii
) pretenso efeito preclusivo máximo que deveria ter sido reconhecido pelo acórdão às questões resolvidas no saneamento; (
iii
) alegada contradição entre o acórdão e a decisão saneadora, que teria enfrentado as questões pertinentes à solidariedade, à ilegitimidade e à prescrição; (
iv
) suposta inutilidade da prova oral, diante da robustez do conjunto documental.

As contrarrazões foram apresentadas no
s

ID
s
354001894 e 354611375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A demanda originária consiste em
A
ção de
R
escisão contratual cumulada com
R
estituição de
V
alores proposta
pelas empresas do
Grupo
Castoldi
, em recuperação judicial,
em face das
fornecedoras ligadas ao sistema
ERP CIGAM,
sob o argumento de que o software adquirido e implantado jamais funcionou adequadamente, inviabilizando a gestão empresarial integrada que era o objeto contratual.

Ao prolatar a
sentença
, o Juiz
de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindiu o contrato e condenou solidariamente as rés
/embargadas
à restituição do montante total de R$ 299.164,76 (duzentos e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros legais.

Em sede recursal, as três fornecedoras, de forma uníssona, suscitaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

S
ustenta
ram
que o magistrado de primeiro grau, a despeito de ter criado legítima expectativa de abertura da fase instrutória, procedeu ao julgamento antecipado da lide com fundamento na suficiência da prova documental, indeferi
u
as provas orais oportunamente requeridas, embora os fatos controvertidos fossem de elevada complexidade técnica, insuscetíveis de plena elucidação pela via exclusivamente documental.

O
Colegiado
acolheu a preliminar
e
reconheceu o cerceamento de defesa
.

De conseguinte,
cassou a sentença, determin
ou
a regular instrução probatória na origem, com expresso enfrentamento de todas as
questões suscitadas, inclusive as relativas à alegada resilição unilateral, à prejudicial de decadência e à ilegitimidade passiva.

No
s embargos de declaração
, os
autores sustentam, em essência, que o acórdão desconsider
ou
a decisão saneadora e a suposta preclusão decorrente da
falt
a de
interposição de
agravo de instrumento, além de apontarem omissão e contradição porque os temas indicados no item 4 do acórdão teriam sido resolvidos no saneamento e na sentença, de modo que a prova oral seria inútil diante da prova documental.

Com efeito, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinado à correção de vícios endógenos que comprometam a inteligibilidade ou a integridade do julgado, quais sejam a obscuridade, a contradição, a omissão e o erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto é, n
ão se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da valoração probatória ou à revisão das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador, ainda que o recorrente delas discorde com veemência.

O inconformismo com o resultado, por mais firme que seja, não se converte em vício declaratório, sob pena de subversão da função processual do recurso e da própria segurança jurídica que ele deve preservar.

No caso, a
análise dos pontos arguidos pelas
E
mbargantes revela que, sob as vestes formais de omissão
,
contradição
e obscuridade
, o que se busca é a reforma do acórdão com reabertura da discussão de mérito por via processual inadequada.

Ainda assim, passa-se ao enfrentamento direto e exauriente de cada um dos vícios apontados, a fim de demonstrar a
falt
a de qualquer defeito integrativo no julgado.

No que diz respeito à alegada omissão sobre a decisão saneadora e à suposta preclusão decorrente da
falta de
interposição de agravo de instrumento, não assiste razão às embargantes.

As Embargantes
pretendem ver

reconhec
ido

o efeito preclusivo máximo às matérias decididas n
a decisã
o
de
saneamento e
organização do processo
;
contudo,
essa
tese não
configura
omissão sobre ponto que o acórdão tenha deixado de apreciar.

O julgado enfrentou o fundamento central que determinou a cassação da sentença
, qual seja
: o indeferimento de provas orais oportunamente requeridas pelas rés
/embargadas
, seguido de julgamento antecipado em lide cuja complexidade fática era manifesta e incompatível com a via eleita pelo magistrado singular.

A premissa do raciocínio adotado no
voto condutor
é que a instrução era insuficiente para a prolação de sentença de mérito.

Diante disso, a questão de saber se determinadas matérias estavam ou não acobertadas pelo efeito preclusivo do saneador não era premissa lógica necessária do dispositivo, e sua
falta

de menção
explícita na fundamentação não constitui omissão relevante, pois a conclusão do julgado permanece plenamente inteligível sem esse desenvolvimento.

A
cresce-se, nesse ponto, que a própria sistemática recursal vigente
cria óbice intransponível a
o raciocínio das embargantes.

Consoante o artigo 1.009, §1o, do C
PC
, as decisões interlocutórias não compreendidas no rol do artigo 1.015 não precluem pela
falta
de agravo de instrumento e podem ser submetidas ao reexame do
T
ribunal como preliminar de apelação ou em contrarrazões.

Ora, a
decisão interlocutória que indefere produção de prova não está expressamente prevista no rol do artigo 1.015 e, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não configura hipótese de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988.

Logo, a via processual adequada para questionar o indeferimento da prova oral era exatamente o recurso de apelação, o que foi corretamente feito pelas fornecedoras.

Portanto, n
ão havia
razão para
interpor agravo de instrumento,
não havendo que falar em
preclusão.

A al
egada contradição entre o acórdão e a decisão saneadora,
igualmente, não procede
.

A contradição, no sentido técnico exigido pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do mesmo julgado, de forma que uma excluiria a outra.

E n
ão é isso que ocorre no caso.

O
voto condutor

deixou claro que as
questões
iniciais e as deduzidas na defesa
, especialmente no que concerne à responsabilidade individual de cada ré
/embargante
, ao nexo causal, à solidariedade e à culpa exclusiva das contratantes, não estavam suficientemente instruídas para a prolação de julgamento definitivo de mérito.

Sem embargo à insatisfação com o resultado do julgamento, n
ão há incompatibilidade lógica entre reconhecer que
a decisão
saneador
a
tratou de tema em cognição sumária e concluir que o mérito da causa ainda exigia dilação probatória.

As duas afirmações coexistem sem contradição: a primeira diz respeito à decisão sobre pressupostos e condições da ação; a segunda, ao objeto de prova do mérito.

Nesse sentido, a própria decisão saneadora, transcrita pelas embargantes em sua peça recursal, registrou que, embora fossem rejeitadas as preliminares, as partes deveriam especificar as provas que pretendiam produzir, com justificativa da necessidade de dilação probatória, e que o feito seguiria para a fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado.

Essa dicção demonstra que o magistrado
de primeiro grau
reservou para si o juízo definitivo sobre a suficiência ou insuficiência probatória.

E o voto condutor do
acórdão simplesmente concluiu, em sede de controle recursal, que esse juízo foi exercido de forma prematura e em afronta ao contraditório.

Trata-se de divergência valorativa sobre a suficiência da prova documental, não de contradição interna do julgado.

A
alegada obscuridade, igualmente
,
não se a verifica.

O
voto condutor
enunci
ou
com clareza: (a) qual foi o vício processual identificado
:
o indeferimento da prova oral oportunamente requerida, seguido de julgamento antecipado em causa de elevada complexidade fática; (b) quais eram as questões que necessitavam de instrução
:
a participação de cada ré
/embargante
na execução do contrato, o nexo causal entre a conduta de cada fornecedora e os danos alegados, a capacidade operacional dos colaboradores das contratantes, o adimplemento das obrigações recíprocas e a operacionalidade do sistema; (c) por que a sentença foi cassada
,
diante do cerceamento de defesa configurado; (d) qual foi a providência determinada
:
retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com enfrentamento de todas as
questões suscitadas, inclusive as preliminares de falta de interesse processual e de decadência.

A clareza do dispositivo e de sua fundamentação é manifesta
, e a
discordância das embargantes quanto ao acerto da decisão não se confunde com ininteligibilidade do julgado.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a prova oral seria absolutamente inútil diante da robustez do conjunto documental, trata-se, com toda evidência, de inconformismo com a valoração probatória adotada pelo acórdão, e não de vício declaratório.

Registre-se,
por fim
, que a eventual discordância quanto ao valor total que deveria ter sido objeto de restituição
,
ponto ci
t
ado pelas embargantes ao aludir ao montante de R$ 459.977,38
(quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos),
não encontra amparo na via eleita.

T
rata-se de questão a ser submetida ao
Juiz
de origem no bojo da regular instrução probatória,
e
não constitui matéria de integração do julgado impugnado.

F
eitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026